Tribunal: TJES
Processo: 5004692-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAUDINEI SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar, objetivando a revogação da prisão de paciente condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.399 dias-multa, pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas e no art. 244-B do ECA. Alega-se ausência de fundamentação na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do Habeas Corpus como meio para impugnar sentença condenatória, sob a alegação de ausência de fundamentação, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio não é admitida, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A sentença condenatória pode ser impugnada mediante recurso de apelação, nos termos do art. 593, I, do CPP.

5. A decisão atacada está fundamentada nos elementos dos autos e respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. A utilização da via eleita representa indevida supressão de instância e afronta ao princípio da legalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

"O Habeas Corpus não é meio adequado para impugnar sentença condenatória, quando inexistente flagrante ilegalidade, devendo o impetrante utilizar o recurso de apelação previsto no art. 593, I, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 593, I e 315, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/02/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000159-19.2024.8.08.0000

PACIENTE: LAUDINEI SILVA DOS SANTOS

A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LAUDINEI SILVA DOS SANTOS
, em face de ato praticado pelo
J
UÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES
, nos autos do
processo nº 5000997-30.2024.8.08.0024,
em que decretou a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado em decisão proferida em 26/02/2025 à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.399 dias-multa, pela suposta prática dos crimes previstos na Lei de Drogas e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Alega a impetração que a sentença condenatória é nula por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a fazer referência genérica ao conjunto probatório sem apresentar análise individualizada das provas. Sustenta, ademais, que a referida decisão viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 315, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

O impetrante argumenta que o paciente encontra-se em situação de grave constrangimento ilegal, pois a manutenção da prisão se baseia em decisão desprovida de fundamentação concreta. Pleiteia, em caráter liminar, a imediata suspensão dos efeitos da sentença condenatória e, no mérito, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão do paciente.

A d. Procuradoria de Justiça em seu parecer contido no ID 13245613, opina pelo não conhecimento do presente
writ.

Pois bem.

É cediço que, o

Habeas Corpus
, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, é um remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra coação ilegal. No entanto, sua utilização deve observar os requisitos legais e jurisprudenciais, sendo vedada sua utilização como substitutivo de recursos próprios previstos na legislação processual penal.

No presente caso, verifica-se que a decisão atacada não apresenta ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ademais, há recurso próprio para a impugnação da decisão questionada, qual seja, o recurso de apelação, previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que deve ser interposto para o reexame da matéria discutida nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme se extrai do julgado: “O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em situações excepcionais que evidenciem flagrante constrangimento ilegal” (STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/02/2021).

Além disso, a jurisprudência tem reforçado que o princípio da fungibilidade recursal não se aplica automaticamente ao
Habeas Corpus
, sobretudo quando há previsão expressa de recurso adequado para a impugnação da decisão judicial.

Sendo assim, a via eleita pelo impetrante se mostra inadequada, devendo ser observado o recurso cabível na espécie, que, conforme mencionado, é o recurso de apelação.

Ainda que se possa discutir a possibilidade de relativização dessa regra em casos excepcionais, o presente caso não se enquadra em tais hipóteses, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal evidente.

A
demais, a
análise dos fundamentos da decisão impugnada indica que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a utilização do Habeas Corpus como meio de revisão da decisão proferida não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reiteradamente têm negado a concessão da ordem quando há recurso adequado previsto no ordenamento jurídico.

Assim, a impetração não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância e desrespeito ao princípio da legalidade recursal.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO O
HABEAS CORPUS
, por inadequação da via eleita, uma vez que o recurso cabível no presente caso é o recurso de apelação, conforme preceitua o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.